Tribunal: TJPA
Processo: 0809017-26.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809017-26.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE ROSA AGUIAR DE ALMEIDA, RAIMUNDO NUNES DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809017-26.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE ROSA AGUIAR DE ALMEIDA e RAIMUNDO NUNES DE ALMEIDA

ADVOGADO: WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - OAB PA22231-A

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL AS

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A, Banco do Brasil S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por MARIA JOSE ROSA AGUIAR DE ALMEIDA e RAIMUNDO NUNES DE ALMEIDA contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n.º 0809017-26.2024.8.14.0000, que manteve decisão do juízo da Vara Única de Capitão Poço, a qual rejeitou a alegação de prescrição intercorrente formulada na execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos nos autos que justifiquem o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, à luz da alegada inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a inércia exclusiva do credor, acompanhada da suspensão do processo e do posterior decurso do prazo prescricional, sendo indispensável a intimação prévia do exequente para manifestação, conforme fixado no REsp 1.604.412/SC (IAC/STJ).

A análise dos autos demonstra que o BANCO DO BRASIL S.A. praticou atos de impulso processual ao longo da execução, como pedidos de penhora, alienação de bens, e reiterações de busca patrimonial, afastando a hipótese de inércia.

A paralisação processual identificada decorre de entraves atribuíveis à morosidade do Poder Judiciário e não a desídia da parte exequente, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

A ausência de desídia do exequente, aliada à ausência de suspensão processual com subsequente escoamento do prazo prescricional, inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente somente se configura quando demonstrada a inércia exclusiva do exequente, com processo suspenso e transcurso do prazo prescricional após prévia intimação da parte credora.

A morosidade imputável ao Poder Judiciário não pode ser considerada como causa apta a configurar prescrição intercorrente.

A prática de atos esparsos, porém efetivos, de impulso processual afasta a caracterização da desídia do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10 e 1.021, § 2º; CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/1973; Lei 6.830/1980, art. 40, § 2º; Súmula 106/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; TJPA, AI 0812747-50.2021.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª TDP, j. 03.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA JOSE ROSA AGUIAR DE ALMEIDA e RAIMUNDO NUNES DE ALMEIDA contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0809017-26.2024.8.14.0000, que, mantendo interlocutória do juízo da Vara Única de Capitão Poço, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente no curso da execução de título extrajudicial promovida pelo BANCO DO BRASIL S.A., ora recorrido.

A decisão agravada (ID 21718367) assentou que a demora processual não decorreu de inércia do exequente, mas sim de entraves atribuíveis ao próprio Judiciário, razão pela qual não se configuraria a prescrição intercorrente. Invocou-se, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal instituto exige inércia exclusiva da parte credora, acompanhada da suspensão do feito e posterior escoamento do prazo prescricional, com prévia intimação para manifestação do credor.

Em suas razões (Id. do Agravo Interno), os agravantes alegam que a decisão merece reforma, pois a execução tramita há mais de 25 anos sem impulso válido por parte do Banco exequente, que teria se mantido inerte mesmo após intimação pessoal para atualização de débito. Sustentam que a paralisação processual, por período superior ao prazo prescricional, deve ser imputada exclusivamente ao credor, devendo, portanto, ser reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos do art. 485, II, do CPC. Colacionam doutrina de Humberto Theodoro Júnior e precedentes do STJ e TJPA sobre a desnecessidade de intimação pessoal do exequente em hipóteses análogas.

Requerem o provimento do Agravo Interno, com juízo de retratação, para que se reconheça a prescrição intercorrente e se extinga a execução, ou, alternativamente, o julgamento colegiado do recurso, nos termos do § 2º do art. 1.021 do CPC.

Em contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S.A. defende a manutenção da decisão monocrática, alegando que não houve qualquer desídia de sua parte, que apresentou manifestações nos autos e peticionou requerendo penhora e alienação de bens. Sustenta que a paralisação decorreu de tramitação interna no Judiciário, e não por inércia do exequente. Argumenta que os agravantes utilizam argumentos meramente protelatórios, buscando desconstituir título executivo regularmente constituído. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida a esta Turma está restrita à verificação de eventual desacerto na decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente formulada no bojo de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S.A.

Alega-se, em síntese, que a execução se arrasta há mais de 25 anos sem impulso processual válido por parte do exequente.

Os agravantes sustentam que houve longo lapso temporal de inatividade processual, o que atrairia a prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Todavia, após cuidadosa reanálise dos autos, reafirmo a fundamentação adotada na decisão monocrática que ora se impugna, uma vez que não se verifica inércia do exequente apta a caracterizar a prescrição intercorrente, conforme preceitua a jurisprudência consolidada.

Constata-se dos autos, que a demora no julgamento da lide é imputável exclusivamente ao judiciário, fato devidamente reconhecido pelo juízo da causa, de maneira que não se vislumbra que a parte exequente tenha sido desidiosa na condução do feito.

Conforme se depreende dos autos da execução originária (Proc. nº 0000114-67.1999.8.14.0014), ajuizada em
31/08/1999
, o Banco do Brasil promoveu requerimentos de constrição patrimonial desde os primeiros momentos, incluindo pedido de penhora de veículo (06/06/2002), pedido de alienação do bem e penhora via Bacenjud/Renajud, atualização do débito (2017) e reiteração de buscas patrimoniais.

Os atos de impulso processual, embora espaçados no tempo, foram efetivamente praticados pela parte exequente. Ademais, as paralisações processuais se devem a dilação no exame judicial dos requerimentos e entraves administrativos internos, e não à inércia do credor.

Importa destacar que, nos termos da
tese fixada no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018).

Dessa forma, o simples decurso de tempo, por si só, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, sobretudo quando o andamento processual foi prejudicado por omissões ou lentidão imputável ao próprio Poder Judiciário, como demonstrado no presente caso.

Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Corte tem se manifestado no mesmo sentido, reconhecendo que o período de paralisação atribuível ao juízo não pode ser computado para fins de prescrição intercorrente, conforme ilustra o julgado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. DESÍDIA NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em ação de execução, declarou a prescrição da pretensão executiva em relação à devedora n">n">n">MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DA CUNHA, extinguindo parcialmente a execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em determinar se houve prescrição intercorrente que justifique a extinção parcial da execução em relação à devedora n">n">n">MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DA CUNHA, considerando a alegada desídia do exequente na citação da executada . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo prescricional para a pretensão executiva é de cinco anos.
Entretanto, a prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia injustificada do exequente em promover os atos necessários ao prosseguimento da execução. 4. No caso em tela, verifica-se que o exequente adotou as medidas cabíveis para a citação da devedora, inclusive solicitando citação por edital e requerendo diligências por meio do sistema INFOJUD. A demora na citação, portanto, não pode ser atribuída à desídia do exequente, mas sim a dificuldades alheias à sua vontade e aos mecanismos da Justiça .
5. A Súmula 106 do STJ dispõe que "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 6. Ademais, a decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição foi proferida sem prévia intimação das partes para se manifestarem, configurando decisão surpresa, em violação ao art . 10 do CPC. 7. Diante da ausência de desídia do exequente e da necessidade de observância ao contraditório, conclui-se pela inexistência de prescrição intercorrente, razão pela qual a sentença deve ser cassada e a execução retomada em relação à devedora n">n">n">MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DA CUNHA. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, para cassar a sentença agravada e determinar a retomada da execução em relação à devedora n">n">n">MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DA CUNHA, por inexistência de prescrição. Tese de julgamento: 1. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e não imputáveis ao exequente, não caracteriza prescrição intercorrente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 10; CC/2002, art. 206, § 5º, I; Súmula 106/STJ.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08127475020218140000 22002150, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, não se verifica qualquer razão para retratação da decisão monocrática proferida, tampouco elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados. A insurgência recursal limita-se à reiteração das teses já enfrentadas e refutadas.

EX POSITIS,
voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se
incólume a decisão monocrática
que rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinou o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025